Tribunal: TJPA
Processo: 0840692-16.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 6226 - Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-09-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840692-16.2020.8.14.0301

APELANTE: CRISTIANE DOS SANTOS CASTRO

APELADO: TELEFONICA BRASIL

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa:
direito do consumidor.

Apelação cível. Ação declaratória de inexistência de débito. Inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Ausência de prova da contratação. Súmula 385 do STJ. Dano moral não configurado. Recurso parcialmente provido.

I.

Caso em exame

1.

Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou totalmente improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

II.

Questão em discussão

2.

A controvérsia envolve a existência ou não de relação contratual entre as partes que justificasse a inscrição da apelante em cadastros de inadimplentes e, adicionalmente, a possibilidade de indenização por danos morais frente à existência de anotação preexistente nos referidos cadastros.

III.

Razões de decidir

3.

Restou demonstrado nos autos que a empresa apelada não apresentou prova suficiente quanto à contratação do serviço que originou a dívida. O documento trazido pela apelada —
print
extraído do sistema da operadora — não comprova a existência da relação jurídica entre as partes, motivo pelo qual a sentença merece reforma quanto à declaração de inexistência da dívida.

4.

No entanto, verifica-se a existência de anotação preexistente nos cadastros de inadimplentes, circunstância que atrai a aplicação da Súmula 385 do STJ, a qual afasta o direito à indenização por danos morais em tais hipóteses, limitando-se ao direito de cancelamento da inscrição irregular.

IV.

Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para declarar a inexistência da dívida referente ao contrato nº 0214814637, mantendo-se, contudo, a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente.

Tese de julgamento:
Não há direito à indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes quando há anotação preexistente, nos termos da Súmula 385 do STJ.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por CRISTIANE DOS SANTOS CASTRO contra decisão proferida pelo juízo da 15ª Vara Cível e Empresarial de Belém nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c danos morais (proc. nº 0863109-31.2018.8.14.0301), movida por TELEFONICA BRASIL.

A sentença foi proferida nos seguintes termos:

“Ex positis, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, uma vez reconhecida a existência da dívida.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, com fulcro no artigo 487, I do CPC.

Condeno a requerente ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2º do CPC. Contudo, suspendo a exigibilidade

de tais verbas em razão da concessão da gratuidade de justiça à autora, nos termos do artigo 98, §3º do CPC.

Após, certificado o trânsito em julgado, pagas as custas pendentes e cumpridas as diligências, arquivem-se

os autos, observadas as formalidades legais.

P.R.I.C.”

Em suas razões recursais, sustenta que não foi demonstrada a existência de qualquer contrato que a vincule à parte contrária, pois os documentos apresentados não comprovam a contratação ou a prestação de serviços. Alega que a sentença foi baseada em telas sistêmicas e histórico de ligações, sem a apresentação de documentos robustos como contratos, termos de instalação ou áudios de contratação, o que inviabiliza a comprovação de relação jurídica entre as partes.

Ao final, postula conhecimento e provimento do apelo para reformar a sentença e julgar totalmente procedente os pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 10 de setembro de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante busca a reforma da sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados na inicial.

A sentença fundamentou-se na comprovação da relação jurídica estabelecida entre as partes, o que justificou a inscrição do nome da apelante no rol dos inadimplentes. Além disso, o magistrado de primeiro grau entendeu pela inexistência de dano moral, uma vez que já havia anotações preexistentes nos cadastros de inadimplência.

No recurso, a apelante sustenta a tese de ausência de prova quanto à contratação do serviço que originou a dívida cobrada.

Com razão.

Isso porque a empresa apelada não apresentou qualquer documento que comprovasse a adesão ao contrato de prestação de serviço telefônico, o qual gerou as faturas que motivaram a inscrição contestada nos autos. Embora a apelada tenha trazido, em sede de contestação, um
print
extraído do sistema da operadora, tal documento não é suficiente para demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes, sendo necessária a reforma da sentença nesse ponto.

No entanto, apesar de reconhecida a inexistência da dívida, constata-se que a apelada instruiu sua peça defensiva com consulta ao SPC, a qual revela a existência de apontamento anterior. Tal circunstância atrai a aplicação da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que dispõe que, havendo inscrição legítima e preexistente, a anotação irregular em cadastro de inadimplentes não gera direito à indenização por danos morais, ressalvado o direito ao cancelamento da inscrição irregular.

No presente caso, conforme se verifica no documento de ID 9521137 - Pág. 1, há registro de inscrição anterior, referente ao contrato 11019008331670, datada de 07/02/2014, já que débito descrito na inicial, que foi inscrito em 30/05/2015. Assim, não há direito à indenização por danos morais, diante da existência de anotação preexistente.

Portanto, embora a conduta da apelada tenha sido ilegal no que diz respeito à dívida discutida, a pretensão indenizatória por danos morais é improcedente, em razão da aplicação da Súmula 385 do STJ, que veda a indenização nesses casos.

4.

Parte dispositiva.

Diante do exposto, CONHEÇO da apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO, apenas para declarar a inexistência da dívida referente ao contrato nº 0214814637, no valor de R$ 148,87. Mantém-se a improcedência do pedido de indenização por danos morais, em razão da existência de anotação preexistente.

Em face da presente decisão, redistribui-se o ônus da sucumbência, devendo cada parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, na proporção de 50% para cada. Suspende-se a exigibilidade em relação ao autor, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 01/10/2024